Tribunal: TJDFT
Processo: 0734102-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 10% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA NÃO VERIFICADO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO EXCEPCIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019)
2. Esgotados outros meios de satisfação da dívida (RENAJUD, SISBAJUD, mandado de penhora por oficial de justiça), remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos.
3. A constrição de 10% dos vencimentos líquidos não compromete a subsistência da executada – que deverá suportar sacrifício para cumprir as obrigações livremente assumidas – e permite que o credor (escola infantil) receba o crédito necessário para cobrir suas despesas, inclusive com a remuneração de professores e demais empregados.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.